Tribunal: TJSP
Processo: 1014730-55.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Prestação de serviços – Conserto de veículo – Desistência da contratante – Danos materiais devidos à contratada – Devolução do sinal pago pela contratante – Danos morais não configurados.

Incontroverso que a ré desistiu do conserto, justificando tal decisão pela demora em realizar o serviço, porém a autora empreendeu esforços para que o conserto fosse

Ementa:

Apelação – Ação de cobrança – Prestação de serviços – Conserto de veículo – Desistência da contratante – Danos materiais devidos à contratada – Devolução do sinal pago pela contratante – Danos morais não configurados.

Incontroverso que a ré desistiu do conserto, justificando tal decisão pela demora em realizar o serviço, porém a autora empreendeu esforços para que o conserto fosse necessário e realizou a compra da peça que iria ser trocada, razão pela qual sofreu prejuízos materiais. - Para evitar o enriquecimento ilícito, e considerando que a ré irá indenizá-la pelos prejuízos sofridos, deve a autora realizar a devolução do valor recebido como sinal. - Tenha-se que não se pode perder de vista a finalidade do dano moral: reparar a dor, vexame ou humilhação que fuja da normalidade, impondo sofrimento exacerbado à vítima, causando sérios transtornos de ordem psicológica no indivíduo, o que não se vislumbra no presente caso.

Apelação provida em parte.
Recurso adesivo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014730-55.2017.8.26.0114
Voto n.o 42.931 - mms
Registro: 2020.0000076555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014730-55.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelada
ANA PAULA DE SOUZA GUILHERME, é apelado/apelante FORCE CAR
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte à apelação, e
deram provimento ao recurso adesivo, V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014730-55.2017.8.26.0114
Voto n.o 42.931 - mms
2
Apelação no 1014730-55.2017.8.26.0114
Apelantes/Apelados: Ana Paula de Souza Guilherme; Force Car Serviços
Automotivos Ltda. Epp. (autor recurso adesivo)
Comarca:
Campinas (1a Vara Cível)
Juiz:
José Fernando Steinberg
VOTO N.o 42.931
Apelação Ação de cobrança Prestação de serviços
Conserto de veículo Desistência da contratante Danos
materiais devidos à contratada Devolução do sinal pago
pela contratante Danos morais não configurados.
Incontroverso que a ré desistiu do conserto, justificando tal
decisão pela demora em realizar o serviço, porém a autora
empreendeu esforços para que o conserto fosse necessário e
realizou a compra da peça que iria ser trocada, razão pela
qual
sofreu
prejuízos
materiais.
-
Para
evitar
o
enriquecimento ilícito, e considerando que a ré irá indenizá-
la pelos prejuízos sofridos, deve a autora realizar a
devolução do valor recebido como sinal. - Tenha-se que não
se pode perder de vista a finalidade do dano moral: reparar a
dor, vexame ou humilhação que fuja da normalidade,
impondo sofrimento exacerbado à vítima, causando sérios
transtornos de ordem psicológica no indivíduo, o que não se
vislumbra no presente caso.
Apelação provida em parte.
Recurso adesivo provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 230/234 julgou: i)
parcialmente procedente a ação para condenar a ré a pagar R$ 6.663,14 a
título de danos materiais, com correção monetária desde o ajuizamento,
e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, devendo arcar ainda com
as despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do
valor da condenação; ii) parcialmente procedente a reconvenção para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014730-55.2017.8.26.0114
Voto n.o 42.931 - mms
3
condenar a autora/reconvinda a pagar R$ 7.000,00 a título de danos
morais, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês ambos
desde o arbitramento, devendo as partes arcar cada uma com suas
despesas processuais e metade dos honorários advocatícios, fixados em
20% do valor da condenação, observado o benefício da justiça gratuita.
Apelação da ré a fls. 237/254 arguindo, em
síntese, que autora não comprovou os danos materiais que afirma ter
sofrido, nem abateu do valor a quantia que recebeu como sinal (R$
1.500,00); que não ficou demonstrada sua autorização para saída do
veículo, o que impede o ressarcimento pelo serviço de guincho; que o
“módulo” não foi instalado no veículo, não podendo arcar com o valor
referente a este; que foi a autora quem deu causa aos danos suportados
por sua má prestação de serviços; subsidiariamente, alega a inépcia da
inicial; pede a improcedência da ação e procedência total da
reconvenção, com a devolução do valor dado como sinal e a majoração
da indenização por danos morais. Vieram contrarrazões a fls. 262/272. A
autora, por sua vez, interpôs recurso adesivo (fls. 273/284) arguindo,
preliminarmente, cerceamento de defesa; no mérito, pede o afastamento
da indenização por danos morais. Vieram contrarrazões a fls. 287/302.
Após embargos de declaração opostos pela ré
(fls. 315/320), foi reconhecida a nulidade do acórdão que julgou os
recursos de apelação (fls. 308/313) ante a ausência de intimação dos
patronos da ré. Os autos retornaram para novo julgamento.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança em que a autora
narra ter sido contratada, em outubro de 2016, pela ré para a prestação
de serviços consistente em reparo de seu veículo Land Rover Freelander,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014730-55.2017.8.26.0114
Voto n.o 42.931 - mms
4
placas KQJ-2334, ano 2005. Relata que permaneceu na posse do veículo
por quatro meses, sem solução do problema no “módulo”, pois precisava
ser enviado para São Paulo em razão de sua complexidade, e que em
razão da demora a ré desistiu do serviço. Afirma que teve prejuízos, pois
já havia começado a efetuar os reparos, devendo a ré lhe pagar a quantia
de R$ 7.939,25. A ré apresentou pedido de reconvenção afirmando que
houve má prestação de serviços, pois mesmo após quatro meses, o
veículo foi devolvido tal como foi deixado nas dependências da autora.
Pleiteia a repetição do indébito em dobro e indenização por danos
morais.
Pois bem. De se analisar os recursos
conjuntamente.
Inicialmente, não houve cerceamento de
defesa, uma vez que há nos autos dados suficientes para apreensão dos
fatos relevantes para o julgamento da lide. Quando desnecessária a
produção de outras provas, é lícito ao juiz julgar a lide antecipadamente.
O julgamento antecipado foi possível nos termos do art. 355, I, do
CPC/2015, diante da suficiência das provas existentes nos autos.
Da mesma forma não se há de falar em inépcia
da inicial, uma vez que o pedido e a causa de pedir são certos, a
conclusão decorre logicamente da narração dos fatos e o pedido é
juridicamente possível.
Os documentos de fls. 35/38 comprovam os
gastos da autora de R$ 750,00 (fls. 35/37) com serviços de guincho, os
quais alega terem sido necessários para que o veículo fosse levado até
estabelecimentos competentes para “reprogramação do módulo”, e o
valor do próprio módulo de R$ 3.400,00 (fl. 38), totalizando R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014730-55.2017.8.26.0114
Voto n.o 42.931 - mms
5
4.150,00. A ré concordou com o orçamento apresentado inicialmente e
efetuou o pagamento de R$ 1.500,00 como sinal para que o serviço fosse
realizado (fl. 173).
Os serviços de guincho, ainda que não tenham
sido autorizados pela ré, são justificáveis. Incontroverso que a ré desistiu
do conserto, justificando tal decisão pela demora em realizar o serviço,
porém a autora empreendeu esforços para que o conserto fosse
necessário e realizou a compra da peça que iria ser trocada, razão pela
qual sofreu prejuízos materiais.
Nesse ínterim, ainda que tenha sido por
vontade da ré, o serviço não foi realizado. Para evitar o enriquecimento
ilícito, e considerando que a ré irá indenizá-la pelos prejuízos sofridos,
deve a autora realizar a devolução do valor recebido como sinal.
Por fim, não se reconhece dano moral
indenizável. O dano moral passível de indenização é aquele que se
caracteriza pela ofensa à integridade mental e moral da vítima e não por
meros aborrecimentos por ela enfrentados. Tenha-se que não se pode
perder de vista a finalidade do dano moral: reparar a dor, vexame ou
humilhação que fuja da normalidade, impondo sofrimento exacerbado à
vítima, causando sérios transtornos de ordem psicológica no indivíduo, o
que não se vislumbra no presente caso. Fica afastada, portanto, a
condenação à indenização por danos morais.
Por conseguinte, dou provimento em parte à
apelação, e dou provimento ao recurso adesivo para: i) julgar
parcialmente procedente a ação, devendo a ré pagar à autora indenização
por danos materiais no importe de R$4.150,00, com correção monetária
desde o desembolso (fls. 35/38) e juros de mora de 1% ao mês desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014730-55.2017.8.26.0114
Voto n.o 42.931 - mms
6
citação; ii) julgar parcialmente procedente a reconvenção, devendo a
autora devolver à ré o importe de R$1.500,00, com correção monetária
desde o desembolso (fl. 173), e juros de mora de 1% desde a intimação
para resposta à contestação (fl. 213). Ante a sucumbência recíproca,
cada parte deve arcar com metade das custas e despesas processuais, e
honorários advocatícios, que fixo, por equidade, em R$1.500,00 para
cada patrono (art. 85, § 8o, do CPC), observado o benefício da justiça
gratuita a que a autora faz jus.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica